Tribunal: TJPA
Processo: 0814718-35.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814718-35.2024.8.14.0301

APELANTE: BRUNO FERNANDO DOS SANTOS ABREU

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPETIÇÃO DA INICIAL NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por candidato eliminado em concurso público contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária contra o Estado do Pará e o CEBRASPE, com base no art. 332, II, do CPC. O agravante alegou nulidades em questões do certame da Polícia Militar do Estado do Pará (Edital n. 1 – CFP/PMPA/2023) e sustentou que a apelação havia enfrentado os fundamentos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de Apelação interposto pelo agravante atende ao princípio da dialeticidade, requisito de admissibilidade recursal, à luz do art. 1.010, II e III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, permitindo ao juízo ad quem reavaliar os argumentos efetivamente enfrentados.

4.

O recurso de Apelação limitou-se a reproduzir, ipsis litteris, a petição inicial, sem qualquer enfrentamento dos fundamentos da sentença, que julgou os pedidos improcedentes com base em juízo de manifesta improcedência do art. 332, II, do CPC.

5.

A ausência de impugnação específica caracteriza a inobservância do princípio da dialeticidade, o que inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC, conforme consolidado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

6.

A argumentação desenvolvida no Agravo Interno igualmente se limitou a reafirmar os termos da inicial e do apelo, sem demonstrar, de modo claro e direto, o desacerto da decisão que deixou de conhecer da Apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

2.

A mera repetição da petição inicial nas razões recursais não supre o requisito de regularidade formal exigido pelo art. 1.010, II e III, do CPC.

3.

É inadmissível o recurso de Apelação que não estabelece nexo direto com a sentença recorrida, por ausência de fundamentação dialética.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 332, II, e 1.010, II e III; Súmulas 182/STJ e 283/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 25.03.2015, DJe 06.04.2015; TJPA, Apelação Cível nº 0803699-43.2021.8.14.0008, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 20.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800241-05.2021.8.14.0077, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 07.10.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo interno
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 04 a 11 de setembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Bruno Fernando dos Santos Abreu

em face da
decisão monocrática de minha lavra que não conheceu
do Recurso de Apelação interposto pelo ora agravante em face da
sentença
proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo recorrente em desfavor do
Estado do Pará
e do
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE,
julgou improcedentes os pedidos constantes na ação, nos termos do art. 332, inciso II, do CPC.

Nas razões recursais (Num. 26328536 - Pág. 1/8), os patronos do agravante narraram que o agravante

se inscreveu e participou
do Concurso
Público
da Polícia Militar do Estado do Pará para o cargo de Soldado ((Edital n° 1 – CFP/PMPA/2023).

Salientaram que o agravante, com a pontuação que obteve na primeira etapa, não alcançou a nota de corte para ser convocado para as próximas fases do concurso.

Sustentaram que ocorreram irregularidades na elaboração de questões nº 14, nº 4 e nº 25 do certame, seja por visível erro grosseiro ou por não apresentarem nenhuma resposta.

Ressaltaram a decisão monocrática proferida por esta relatoria, onde o apelo interposto pelo agravante não foi conhecido em razão da alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.

Aduziram que a argumentação trazida no apelo interposto pelo agravante rebateu diretamente ao argumento principal exposto na sentença monocrática, a qual foi bastante genérica e omissa quanto as todas ilegalidades e erros apontados.

Arguiram que mesmo que tivesse a mera repetição de fundamentos da peça inicial no recurso interposto pelo agravante, a dialeticidade deveria ser reconhecida, quando há possibilidade de reconhecer as razões de irresignação do recorrente.

Ao final, pugnaram pelo provimento do presente recurso, com a reforma da decisão agravada, determinando-se o regular processamento do recurso de Apelação interposto por
Bruno Fernando dos Santos Abreu.

O Estado do Pará e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo não provimento do agravo interposto por Bruno Fernando dos Santos Abreu (Num. 27372907 - Pág. 1/4 e Num. 26956594 - Pág. 1/24).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

In casu
,
o Recurso de Apelação interposto por Bruno Fernando dos Santos Abreu em face da
sentença
proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo recorrente em desfavor do Estado do Pará e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE

não foi conhecido, tendo em vista a violação ao princípio da dialeticidade encontrar-se configurada no referido apelo. Senão vejamos.

Ressalto, inicialmente, que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso em análise, constata-se
que

o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Bruno Fernando dos Santos Abreu em desfavor do Estado do Pará e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE, julgou improcedentes os pedidos constantes na ação, nos termos do art. 332, inciso II, do CPC.

Entretanto, ao analisar as razões do recurso de Apelação interposto por
Bruno Fernando dos Santos Abreu
, constatei que o ora agravante basicamente reproduziu
ipsis litteris
a exordial constante nos autos (ID 24582868 - Pág. 1
/20)
, sem fazer qualquer menção aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

Deste modo, é notório que o referido recurso de Apelação não comporta relação alguma com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso, visto que a
violação ao princípio da dialeticidade
se encontra configurada.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RAZÕES RECURSAIS –
REITERAÇÃO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– ARTIGO 514, INCISO II, DO CPC/73 -INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
Não comporta conhecimento o recurso de apelação cujas razões não se reportam à sentença, sem atacar precisamente os fundamentos desta, em manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJ-SP - APL: 00116864820098260236 SP 0011686-48.2009.8.26.0236, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 29/07/2016, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2016)

PROCESSO CIVIL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUNGAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES ADOTADAS NA DECISÃO RECORRIDA. INOBSERVÂNCIA. REPETIÇÃO DO CONTEÚDO DA PEÇA INICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART.
1.010, III, DO CPC. 1. Pelo princípio da dialeticidade exige-se do recorrente que entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que o confrontam deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da "ratio decidendi", pena de inobservância do ônus da dialeticidade a impor o não conhecimento da peça recursal
. 2. No caso dos autos, a apelante reitera as razões apresentadas em sua peça inicial, as quais foram frontalmente repelidas pela decisão recorrida a partir de análise da prova documental e dos argumentos lançados pelas partes, competindo à apelante, a partir desse cenário, contrapor-se a tais fundamentos apresentando impugnação específica ao contéúdo daquela, não sendo suficiente à satisfação do ônus a simples reiteração da tese apresentada na peça inicial.
(TRF-4 - AC: 50219629320204047000 PR 5021962-93.2020.4.04.7000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/06/2021, TERCEIRA TURMA)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Em análise aos autos, verifica-se que a apelação não rebate os fundamentos da sentença. 2. In casu, a apelante, em suas razões de apelação, deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reafirmar os fatos expostos em sua petição inicial, violando assim o princípio da dialeticidade. 3. Observou-se afronta aos dispositivos legais, em especial, ao art. 1.010, II do CPC. 4. Diante disso, é forçoso concluir que o presente recurso deixou de cumprir com o pressuposto de regularidade formal exigida pelo dispositivo em comento, ensejando, portanto, seu não conhecimento. 5. Recurso não conhecido.
(TJ-AM - AC: 06315204520178040001 Manaus, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PEÇA RECURSAL NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, APENAS REPETE OS MESMOS ARGUMENTOS DA INICIAL – HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

ULTRAPASSADA E VENCIDA A QUESTÃO DA DIALETICIDADE, SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS - AC: 08014064920168120035 MS 0801406-49.2016.8.12.0035, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 15/10/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2019)”

Esse entendimento também se encontra sedimentado neste Egrégio Tribunal, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA MUNICIPAL. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO. PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BARCARENA. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o município apelante foi condenado ao pagamento de gratificação de incentivo, em favor de professor da rede pública de ensino, em conformidade com o art. 61, X, a, do RJU; 2. O recurso interposto não atende ao pressuposto extrínseco da regularidade formal, que corresponde ao cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro desse pressuposto se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, nos moldes dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC. Doutrina e Jurisprudência. 3. Conforme evidenciado na fundamentação, o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença atacada, incorrendo em descumprimento de requisito objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos. Jurisprudência. 4. Recurso de apelação não conhecido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803699-43.2021.8.14.0008 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.
1
-
À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia ao Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo Interno, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo
ad quem
ao não conhecer o recurso principal. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, o Recorrente apenas reforçou os termos da peça inicial de Apelação, ou seja, deixou de atacar os termos decisórios.
2-
Recurso de Agravo Interno NÃO CONHECIDO face a sua manifesta inadmissibilidade.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0020399-44.2009.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/07/2024)

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC.

2- Não pode ser conhecido o recurso, cujas razões recursais limitam-se a reproduzir a contestação, deixando de atacar a sentença e viabilizar a análise da insurgência pela instância recursal, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. Recurso não conhecido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800241-05.2021.8.14.0077 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024)”

Destarte, considerando que o agravante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

Portanto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém,
04
de
setembro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/09/2025